Tribunal: TJPA
Processo: 0000528-42.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000528-42.2018.8.14.0065
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ABRAAO FERREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – REQUISITO INDISPENSÁVEL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição da mora do devedor é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de busca apreensão.

Oportunizada ao autor a emenda da inicial para que comprovasse a regular constituição da mora e deixando de assim proceder com a documentação, deve ser mantido o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE XINGUARA/PA

APELAÇÃO CIVEL Nº. 0000528-42.2018.8.14.0065

APELANTE: BANDO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO: ABRAÃO FERREIRA ALVES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Xinguara, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR, movida em desfavor de ABRAÃO FERREIRA ALVES, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, Inciso IV e art. 485, I, ambos do CPC/2015, em face de o autor, intimado para emendar a inicial, não ter juntado a comprovação da constituição em mora.

Nas razões do recurso de apelação (ID. 4672541), o apelante requer o provimento do recurso, alegando que, dentro do prazo legal, cumpriu à determinação do despacho de emenda à inicial, de ID.4672539, juntando nos autos do 1º grau o protesto de títulos que teria constituído em mora o ora apelado.

Alegou que existe nos autos a citada notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora, por meio de “AR”, bem como, protestou a dívida em cartório, no entanto, o juízo não deferiu a medida liminar de busca apreensão, afirmando que não houve comprovação de recebimento sobre a mudança de endereço por parte do devedor, considerado inexistente.

Aduziu que a mora do devedor estaria comprovada, inexistindo impedimento da medida liminar de busca apreensão, conforme Decreto-Lei 911/69.

Afirmou que o protesto de título ou notificação por edital é aceita na jurisprudência, devendo o credor, para fazer uso dela, provar que tentou localizar o devedor, mas não obteve êxito.

Asseverou que as partes firmaram um contrato de financiamento para aquisição do bem móvel, com cláusula de alienação fiduciária, estando a parte devedora inadimplente em relação às obrigações contratuais.

Defendeu que a informação de número inexistente implicaria em quebra da boa-fé objetiva contratual por parte do contratante, que informou o endereço incorreto, impossibilitando o credor de usar a ação de busca apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Sustentou que a aplicação da boa-fé tem como base o art. 422 do CC, e que tal situação privilegiaria a inadimplência e a má-fé do devedor, em virtude do não cumprimento de sua obrigação contratual.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença, de modo que seja aplicado o princípio da primazia pelo julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da economia processual e seja determinado o devido prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Cinge-se à controvérsia recursal acerca da extinção do feito sem resolução de mérito por descumprimento de determinação judicial para emenda à inicial visando a comprovação da constituição da mora do devedor nos autos da ação de busca e apreensão.

Sabe-se que a constituição da mora do devedor é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de busca apreensão e pode ser comprovada de acordo com o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que assim dispõe:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Inicialmente, o banco autor juntou na exordial notificação extrajudicial como prova de constituição em mora. Contudo, o referido documento não foi considerado, uma vez que constou no aviso de recebimento que este tinha sido devolvido ao remetente, sem que fosse notificado o devedor, pois o número indicado no endereço não existia.

Tendo isso em vista, fora determinada a emenda à inicial, para a qual o ora apelante apresentou manifestação, em síntese, defendendo a possibilidade de utilização do protesto como forma de constituição em mora.

E, de fato, como alega o apelante, é possíve que, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título por edital, conforme disposição dos artigos 14 e 15, da Lei 9.492/97.

No entanto,
in casu
, não se deve se ater à discussão do protesto como comprovação da mora ou não, uma vez que sequer este ou qualquer documento foi acostado nos autos quando da emenda à inicial, limitando-se o banco autor a alegar que havia realizado o protesto, sem, contudo, provar no processo, motivo pelo qual não restou cumprida a determinação do juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, restou caracterizado o não preenchimento dos requisitos necessários na exordial, e tendo sido oportunizada ao autor a emenda da inicial para que comprovasse a regular constituição da mora, sem que procedesse com a apresentação da documentação, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação, em virtude do indeferimento da inicial.

Corroborando o entendimento supramencionado, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA
. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 4. Se o autor não acata ao comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora do réu, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, e apresentar endereço completo do mesmo para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, em observância aos arts. 321 e 330, IV, DO CPC, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPR
Acórdão 1221639
, 07082932220198070020, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020
)

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO DESCONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do mesmo diploma legal. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo (?desconhecido?). Além disso, a requerente deixou de diligenciar em busca do endereço válido ou de demonstrar que o réu se encontra em local incerto, caso em que deveria intimá-lo por edital. 3
. Se a autora não acatou comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora do réu, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, I, e 321, ambos do CPC.
4. A intimação pessoal da parte para suprir a falta ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando à prolação de sentença terminativa devido ao indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07175381120198070003 DF 0717538-11.2019.8.07.0003, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realize a comprovação da constituição em mora do Réu/Apelado.2. Não cumprida a determinação judicial da emenda à inicial, escorreita a r. sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

(TJ-PA – APL: 0012937-35.2016.8.14.0028, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 02/06/2020, Publicado em 10/06/2020.

Assim, sem razão o apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 27 de abril de 2021

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021